Tribunal: TJMT
Processo: 1050056-16.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050056-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINA DE LIMA SELIM - CPF: 535.232.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JERRY MIRANDA DA SILVA - CPF: 581.166.729-91 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), EDINA DE LIMA SELIM - CPF: 535.232.291-20 (APELANTE), FERNANDA SELIN DE MORAES - CPF: 034.945.641-08 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA - CPF: 035.365.261-01 (APELADO), WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1050056-16.2020.8.11.0041

APELAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL QUE FOI ADQUIRIDO EM ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE/ARREMATAÇÃO – DIREITO DO ADQUIRENTE DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL QUE COMPROU – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não comporta reforma a sentença que imitiu na posse o adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, cujos eventuais vícios no procedimento de consolidação da propriedade não foram demonstrados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1050056-16.2020.8.11.0041

Apelante:
Jerry Miranda da Silva

Apelado:
Leonardo Vinicius de Freitas Souza

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Jerry Miranda da Silva
.

AÇÃO:

i
missão de posse c/c. Pedido de Tutela Provisória de Evidência n. 1050056-16.2020.8.11.0041

proposta por
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
em face de
Jerry Miranda da Silva
aqui apelante.

SENTENÇA (
11ª Vara Cível de Cuiabá
)
:
julgou procedente a ação, tornou definitiva a tutela de evidência deferida, condenou o requerido aqui apelante ao pagamento de 1% sobre o valor da arrematação a título de taxa de ocupação, a contar a partir de 13.4.2020 (data da arrematação) até a data da efetiva desocupação do imóvel (26.10.2021) e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
.

Pugna pelo deferimento de gratuidade da justiça.

Alega o requerido aqui apelante que mantinha contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal do
imóvel l
ocalizado na Av. Santa Cruz, n. 79, Cond. Solar das Torres, quadra. 03, casa 11, Bairro Santo Cruz II, Cuiabá e que
deixou de pagar algumas parcelas do referido contrato, situação que fez com que a posse do imóvel fosse retomada pela Caixa Econômica Federal, cujo bem, que após a consolidação da posse, foi arrematado em leilão extrajudicial pelo autor
Leonardo Vinícius
aqui apelado.

Alega ainda que o autor arrematante
Leonardo Vinícius
aqui apelado ao invés de propor Ação de Imissão na Posse, com a anuência da síndica, fez foi invadir o imóvel quando o requerido/apelante
Jerry Miranda
estava ausente, fato este que informa ter sido narrado no Boletim de Ocorrência nº 2020.230693 que registrou.

Defende o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, o argumento de necessidade de produção de provas. Também falha na citação por hora certa, por ter a certidão do oficial e justiça ter deixado de constar a advertência do §4º do art. 253 do CPC
“
§ 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia
.
”.

Sustenta a Incompetência do Juízo de origem, ao argumento que o contrato originário, ou seja, aquele firmado entre o requerido aqui apelante
Jerry Miranda
e a Caixa Econômica Federal está sub-judice, conforme o processo nº 1000324-37.2021.4.01.3600 da 3ª Vara federal Cível de SJMT, bem assim, que a sendo a Caixa Econômica Federal chamada para compor a lide, haverá o deslocamento da competência em razão da incompetência da Justiça Estadual para julgar a ação.

No mérito, sustenta tratar o imóvel de bem de família.

Ao final, pede o provimento do apelo para que a sentença seja declara nula para ser realizada produção de provas. Alternativamente, para ser julgada improcedente a ação e para que seja declarado o imóvel como bem de família (id. 193674698).

Nas contrarrazões, id. 193674699/193674700, o autor apelado
Leonardo Vinícius de Freitas Souza
, após impugnar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido apelante, defende o desprovimento do recurso e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

O apelante fez o preparo (ide. 202333190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1050056-16.2020.8.11.0041

Apelante:
Jerry Miranda da Silva

Apelado:
Leonardo Vinicius de Freitas Souza

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Saber ainda se é caso de declarar a nulidade da citação por hora certa.

No mérito, saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a Ação de Imissão na Posse proposta pelo aqui apelado e de reconhecer tratar o imóvel objeto da lide de bem de família.

Cuida-se, na origem, de Imissão na Posse proposta por
Leonardo Vinicius de Freitas Souza

aqui apelado em face de
Jerry Miranda da Silva
aqui apelante, em que o autor aqui apelado sustentou a aquisição por arrematação do imóvel l
ocalizado na Av. Santa Cruz, n. 79, Cond. Solar das Torres, quadra. 03, casa 11, Bairro Santo Cruz II, Cuiabá antes pertencente à Caixa Econômica Federal em razão de procedimento extrajudicial de consolidação de Posse.

A moldura fático-jurídica revela que o imóvel objeto da lide foi adquirido inicialmente por
Jerry Miranda da Silva
requerido e aqui recorrente em razão do Contrato de Aquisição de Unidade Concluída Vinculada a Empreendimento de Mútuo com Cláusula de Alienação Fiduciária em garantia e Outras Obrigações
firmado em 04.2.2015 com a Caixa Econômica Federal
pelo valor de R$320.000,00 a ser pago em 420 meses com parcelas mensais e sucessivas de R$3.266,88,
bem assim, que, em razão de inadimplência
(
sem informação a partir de que parcela ou sobre o quanto já se teria pago
),
a credora fiduciária Caixa Econômica Federal, em 20.2.2018,

consolidou a propriedade mediante o procedimento de consolidação da propriedade
.

Verifica-se ainda que
o imóvel foi levado a leilão em 13.4.2020
,
ocasião em que foi adquirido por
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
autor aqui apelado
.

Logo, o autor aqui apelado
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
encontra-se na condição de atual adquirente fiduciante do imóvel
.

Quanto ao arguido cerceamento de defesa, verifica-se que o requerido aqui apelante
Jerry Miranda
foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir
e deixou decorrer o prazo sem nada requerer
.

“
DECORRIDO PRAZO DE JERRY MIRANDA DA SILVA EM 07/10/2021 23:59.
”.

Realça-se que o requerido aqui apelante tomou ciência da decisão de especificação de provas em 28.9.2021
. Veja:

“
Decisão (11178378)

JERRY MIRANDA DA SILVA

Diário Eletrônico (28/09/2021 14:27:51)

O sistema registrou ciência em 30/09/2021 00:00:00

Prazo: 5 dias”

Logo, a inércia do requerido aqui apelante caracteriza-se renúncia ao direito de produzir provas e este fato lhe impossibilita alegar cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E PRECLUSÃO - PROVA TESTEMUNHAL - TESTEMUNHA ARROLADA PELA PARTE CONTRÁRIA - DEPOIMENTO PESSOAL - AUTOR
INERTE NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
. Não há interesse recursal para a parte apelante que pleiteia a nulidade, com base em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova testemunhal que foi requerida pela parte contrária.
De igual modo, não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão
.”
(TJMG -
Apelação Cível 1.0312.17.000145-6/001
, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da sumula em
17
/
10
/
2018
)
(grifei).

Com igual norte:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS - MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA - PRECLUSÃO TEMPORAL.
Não tendo a parte
autora
especificado as provas que pretendia produzir no prazo estipulado pelo Magistrado, resta caracterizada a preclusão temporal
, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil de 2015,
e consequentemente a perda do direito à discussão acerca da necessidade da prova
testemunhal.”
(TJ-MG - AC: 10116160031849001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

(grifei).

E no que diz respeito à alegada nulidade da citação por hora certa, tem-se que também sem razão, porquanto conforme se verifica da certidão do oficial de justiça, cujo fragmento se transcreve, aliás, não desconstituída, foram procedidas as formalidades inerentes ao ato (id. de origem 44728204).

“
Certifico que em cumprimento ao r. mandado

acima descrito, dirigi-me no dia 27/11/202D ás 10:255 horas, ao endereço do mesmo, e lá estando, fui informado pelo porteiro o Sr. Augusto, que o Sr. Jerry, não atende o telefone e nem atende o interfone; onde passei a meu contato para que fosse entregue ao requerido; retomei no dia seguinte (28/11/2020 às 08:00 horas, e 16 estando, novamente fui atendido pelo porteiro o Sr. Augusto e o mesmo declarou que entregou o meu contato para o Sr. Jerry Miranda da Silva e viu o WhatsApp que lhe enviou, porém não respondeu. Diante da declaração, marquei a Citação e Intimação por Hora Certa para o dia 30/31/2020 ás 07:30 horas. E no dia e hora marcada dirigi-me ao endereço do mandado, e lá estando, fui atendi pelo porteiro o Sr. Augusto, e o mesmo declarou que entregou novamente o meu contato e e ainda passou a data a e horário para a Citação e Intimação, e informando que o requerido Sr. Jerry até a presente hora não chegou a portaria onde foi marcada a Citação/intimação; ato continuo procedi a Citação e intimação por Hora Certa do requerido o Sr. JERRY MIRANA DA SILNA, na pessoa do Porteiro do Condominio o Sr. AUGUSTO CESAR, que após tomar total conhecimento do conteúdo do mandado, recusou a exarar o ciente no r. mandado original, aceitando a contra-fé que ofereci, prometendo a entregar a contra-fe que lhe ofereci em mãos do requerido, O referido é verdade e dou fé. Faço a devolução do r. mandado, para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Faço a

devolução do r. mandado, para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Cuiabá, 30 de dezembro de 2020.
”.

Aliás,
a nulidade da citação por hora certa foi afastada
pela decisão saneadora proferida em 28.9.2021 (id. de origem 63652141),
que não foi objeto de recurso pelo requerido aqui apelante
.

Veja o fragmento da citada decisão,
irrecorrida
:

“Sustenta o Requerido a ocorrência de
nulidade
processual, sob a alegação de que foram inobservadas as formalidades imprescindíveis à citação por hora certa.

Em várias oportunidades, houve a tentativa do cumprimento do mandado citatório, com avisos por meio de terceiro, entretanto, restaram infrutíferas as buscas pela localização do Requerido.

Contudo, não há nulidade a ser declarada. No caso, a citação por hora certa do Requerido ocorreu ante as informações do Oficial de Justiça na certidão de ID
44729057
.

Ademais, anoto que o Oficial de Justiça procedeu em absoluta conformidade com as formalidades previstas nos artigos 252 e 253 do CPC. Nesse sentido, a aludida certidão dá conta das diligências realizadas e da suspeita de ocultação do Requerido, razão pela qual,
rejeito
a preliminar.”

(grifo próprio).

De igual modo

a alegação de incompetência do Juízo de origem foi rejeitada
pela mesma decisão saneadora proferida em 28.9.2021 (id. de origem 63652141),
que não foi objeto de recurso pelo requerido aqui apelante
.

Veja o fragmento da referida decisão,
irrecorrida
:

“
Ainda, o Requerido alega preliminar de incompetência do Juízo Estadual, vez que o autor propôs a presente ação pleiteando a imissão de imóvel adquirido em leilão junto à Caixa Econômica Federal, sendo que o contrato originário firmado entre os requeridos e a Caixa Econômica Federal encontra-se
sub judice,
conforme processo n. 1000324-37.2021.4.01.3600 - 3ª Vara Federal Cível da SJMT.

Ocorre que a ação acima declinada, ajuizada perante a Justiça Federal em desfavor da CEF, é referente a Exibição de Documentos, ou seja, tão somente para que a Caixa Econômica Federal exiba o dossiê da consolidação da propriedade. Assim, não se vislumbra conexão entre as demandas a fim de que seja acolhida a tese do Requerido de que este Juízo Comum é incompetente para processar e julgar a ação de imissão de posse, razão pela qual,
rejeito
a preliminar de
incompetência

do Juízo
.
”
(grifo próprio).

Importante registrar que, conforme recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
. Veja:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada por Ana Maria Mariot Vieira, Ana Cristina Vieira e Ludmila Mariot Vieira em face do Municipio de Urussanga/SC, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por desapropriação indireta. O Juízo de 1º Grau, concluindo tratar-se de limitação administrativa, declarou a prescrição da pretensão formulada pelas autoras e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito. O Tribunal de origem manteve a sentença.

III. De fato, "o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as questões de ordem pública podem ser apreciadas originalmente no segundo grau de jurisdição
,
exceto na hipótese em que a matéria tiver sido apreciada por decisão fundamentada e não recorrida (preclusão pro judicato)" (STJ, AgInt no AREsp 2.350.632/RS, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2023)
.

IV. No caso, contudo, segundo o acórdão recorrido, "a decisão interlocutória de Evento 23 meramente visou instruir o processo para a melhor resolução do litígio, e o fundamento da sentença (mantido por este Órgão Fracionário no decisum hostilizado que abordou amplamente a questão), nem sequer havia sido objeto de decisão ou recurso anterior nestes autos (prescrição da pretensão nos termos do art. 10º do Decreto-Lei n. 3.365/1941)". Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravante, não há falar em preclusão pro judicato, no caso.

V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.090.037/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato,
razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1858498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.6.2022
(grifei).

Quanto ao mérito, tem-se que o conjunto probatório revela que o
autor aqui apelado
Leonardo Viníci
us adquiriu o imóvel objeto desta lide por intermédio de venda direta da instituição financeira após a consolidação da propriedade (matrícula de registro do bem imóvel, id. de origem 41544637) e que o requerido aqui apelado
Jerry Miranda
mesmo após ser notificado sobre a arrematação permaneceu injustamente na posse do imóvel.

Conforme a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação nº 1000952-94.2020.811.0028 é de ser mantida a sentença que imite na posse o adquirente de imóvel vendido em leilão extrajudicial, notadamente se não houver comprovação de vícios no procedimento de consolidação da propriedade. Veja a citada orientação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL A IMISSÃO NA POSSE – PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMOVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a sentença que imitiu na posse o adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, cujo procedimento de consolidação da propriedade observou todas as regras legais e cuja documentação demonstra que a parte apelante foi devidamente notificada do local, dia e hora da realização do leilão, tendo decorrido o prazo legal sem que alguma providência fosse tomada
.
”
(grifei).

Logo, sem razão também a alegação de tratar o imóvel de bem de família.

Também não se verifica a implementação dos requisitos aptos a prescrever a condenação do requerido apelante por litigância de má-fé, cuja condenação desafia a efetiva demonstração da prática de atos que tenham causados danos ao processo, o que não se tem.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedente a ação, tornou definitiva a tutela de evidência deferida, condenou o requerido aqui apelante ao pagamento de 1% sobre o valor da arrematação a título de taxa de ocupação, a contar a partir de 13.4.2020 (data da arrematação) até a data da efetiva desocupação do imóvel (26.10.2021) e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024